Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-20.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014312-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA - CPF: 581.580.811-34 (EMBARGADO), TATIANA MARCELA COUTO SILVA - CPF: 953.401.571-72 (EMBARGADO), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0001-01 (EMBARGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), DANIEL LEONARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 013.491.931-94 (ADVOGADO), DANIEL LEONARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 013.491.931-94 (ADVOGADO), ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA - CPF: 581.580.811-34 (EMBARGANTE), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0001-01 (EMBARGANTE), TATIANA MARCELA COUTO SILVA - CPF: 953.401.571-72 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – ACORDO REALIZADO PELA SEGURADORA COM OUTROS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO ESPECÍFICO DE CADA DANO – OMISSÃO QUANTO AO DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o acórdão embargado pautou-se em premissa equivocada, uma vez que, em que pese o cálculo apresentado apenas nesta instância pela seguradora pormenorizar a condenação que lhe foi imposta na sentença, não há como deduzir que o valor estipulado no acordo compreendeu o dano moral, de modo que a obrigação da seguradora deve permanecer nos limites da apólice.

Aliás, a seguradora pode valer-se da ação de regresso contra a empresa segurada, caso reúna provas do que alega, consoante estabelece o artigo 283 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014312-20.2019.8.11.0000
“ a fim de autorizar o desconto do valor pago à título de danos morais nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035, do capital segurado para o dano moral.”
(Id. 27204952).

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITE DE COBERTURA DE APÓLICE DE SEGURO – DISCUSSÃO ACERCA DO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO PARA OS DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADOS ÀS DEMAIS VÍTIMAS DO MESMO SINISTRO, EM OUTRO PROCESSO – NECESSIDADE DE DECOTE DE VALOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização, salvo em caso de mora da seguradora, não pode ultrapassar o limite máximo da garantia convencionada na apólice, devidamente atualizada.”
. (Id. . 27210486).

Em suas razões, de Id. 28254966, a primeira embargante sustenta que o acórdão padece de erro material porque partiu de premissa equivocada ao afirmar a existência de documento que na realidade não consta dos autos de origem.

Afirmam que v. acórdão calca-se na premissa equivocada na parte uma vez que no Id. 16753958 contém apenas memória de cálculo, desacompanhada dos efetivos e correspondentes cálculos que supostamente teriam lhes dado origem, além de que não foi elaborado em sede de cumprimento de sentença, mas carreados aos autos com o agravo.

Alegam, ainda, que o acórdão é omisso porque: (i)
“a reanálise da matéria sob a mesma perspectiva e com base nos mesmos documentos antes declarados inservíveis por decisão preclusa configura grave violação ao disposto no art. 505 do CPC”
(ii)
“a decisão agravada rejeitou o pagamento fundada no termo de acordo, o v. acórdão embargado firma seu entendimento contrário a partir da análise de cada dano e percentual honorário fixados na sentença/acórdão proferido nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035, seguido do confronto com a respectiva e unilateral memorial de cálculo de Id 16753958, os quais à míngua de juntada e provocação não foram objeto de debate e nem de julgamento na instância singela, caracterizando, assim, inaceitável inovação recursal e violenta agressão aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” e
(iii)
“tal memória de cálculo – sem data de confecção - não possui idoneidade necessária para ser alçada à condição de prova, haja vista ressentir dos efetivos cálculos comprobatórios – tornando seus números improvados, aleatórios e manipuláveis.”

Ao final, requerem a procedência do recurso para que, concedendo-lhe efeito modificativo, seja negado provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

O segundo embargante, por sua vez, no Id. 28415990, aduz que o julgado é omisso porque
“ esta Colenda Câmara de Direito Privado somente apreciou as alegações relativa ao pagamento de R$269.896,72 nos autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035, ao certo que deixou de se manifestar sobre a alegação de pagamento de R$69.269,28 nos autos de origem, situação que motivou o esgotamento da apólice.”

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e prequestionar, de forma expressa, a violação os artigos 757, 760 e 884, todos do Código Civil artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil.

A embargada Bradesco Auto/Re Companhia de seguros se manifestou no Id. 29833454, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

VOTO

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas em ambos os embargos de declaração,
tem-se que as partes embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso
e apenas reagitam questões já superadas por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, cada qual, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

A decisão embargada é clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão e/ou erro material.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“A agravante visa a reforma da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que não reconheceu o esgotamento do capital segurado para a cobertura danos morais, porque nos acordos apresentados nos autos não houve discriminação dos valores pagos entre as coberturas contratadas.

Inconformada, a agravante pugna pela declaração de que o capital segurado da garantia de danos morais a terceiros já foi esgotado, afastando a responsabilidade de pagamento de qualquer quantia a esse título, sendo excluída do polo passivo do cumprimento de sentença.

A agravada, por sua vez, afirma acertado o entendimento de que nos acordos anteriores não se discriminou os danos que foram quitados, nem se quantificou, e sequer se mencionou a quitação também de danos morais, estando correta a determinação de que a indenização por danos morais deve se dar nos exatos limites da apólice, e nada mais.

Pois bem.

Observa-se dos autos que as impugnações ao cumprimento de sentença ofertadas pelas agravadas foram parcialmente acolhidas pelo Magistrado a quo, sendo consignado que a responsabilidade da impugnante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ficará adstrita ao valor das cláusulas individuais da apólice de seguro, conforme já reconhecido no acórdão exequendo, devendo os referidos valores de cobertura serem atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da citação, cabendo a impugnante RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA o pagamento do saldo devedor restante.

Acerca do limite do capital segurado contratado para a garantia de danos morais a terceiros, a Juízo de primeiro grau declarou que a responsabilidade da seguradora Bradesco Auto/Re deve ser limitada ao valor das coberturas estabelecidas na apólice contratada, não reconhecendo, outrossim, o alegado pagamento a terceiros, na quantia de R$269.986,76 da cobertura intitulada IS DANO MORAL (Id. 14918988)

Sabe-se que a responsabilidade da seguradora é limitada aos termos do contrato de seguro que ensejou a denunciação da lide, de modo que se obriga pelos danos previstos no contrato de seguro até o montante do capital segurado.

No caso, ficou constatado na apólice os limites para as seguintes coberturas: a) DANOS MATERIAIS a TERCEIROS: R$400.000,00; b) DANOS CORPORAIS a TERCEIROS: R$1.000.000,00 e; c) DANOS MORAIS a TERCEIROS: R$100.000,00.

Embora o Juiz na origem não tenha considerado os documentos apresentados como prova do valores pagos a título de dano moral a ser descontado do capital segurado
, porque não houve a discriminação dos valores pagos a título de danos morais.
Entendo de forma diversa, sobretudo porque consigo extrair dos documentos apresentados referente ao acordo entabulado nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035, com terceiros (Eulda Maura Gomes da Silva, Wilson Gomes da Silva Sobrinho e Nuelle Gomes da Silva) decorrente do mesmo sinistro, a comprovação da distribuição dos valores de acordo com as respectivas coberturas.

Veja que
no acordo foi pago aos autores a quantia total de R$469.519,03, “referindo-se tal monta a totalidade dos danos objeto da presente ação, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais”
(Id. 16755457 - pg. 03).

Os danos fixados nesta ação, pelo acórdão proferido no RAC nº 52.112/2014, foram de ordem material - pensionamento aos filhos menores do de cujus, a ser calculado no percentual de 2/3 do salário mínimo, com início na data do acidente (31.03.2003) e termo final no dia em que completarem 25 anos de idade, com correção monetária pelo INPC a partir do dia em que seria devido, cujo valor das parcelas vencidas e vincendas deverá ser apurado em liquidação de sentença e os morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo ainda fixados os honorários advocatícios no equivalente a 15% sobre a condenação.

Do cálculo elaborado em sede de cumprimento de sentença, encartado no Id. 16753958, é possível verificar de forma discriminada como se chegou ao valor total do acordo.

Veja que a soma das quantias atualizadas dos danos fixados nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035 perfazem exatamente o valor do acordo
, sendo R$173.506,36 (pensionamento) e R$234.771,06 (danos morais) e 15% Honorários sucumbenciais = R$469.519,03 (Id. 16753958).

Portanto,
a seguradora denunciada à lide prova que cumpriu parte da obrigação de pagamento da cobertura contratada danos morais e consequente o esgotamento parcial do capital segurado, tendo em vista os pagamentos feitos às demais vítimas do mesmo sinistro em outros processos, sendo de rigor a exclusão do valor comprovado em sede de cumprimento de sentença.

Tal desconto não se revela indevido, justo que, nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização não pode ultrapassar "(...) o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador".

Nesse sentido, cito as lições doutrinárias de MARIA HELENA DINIZ:

"[...]
O valor do objeto do seguro deverá ser determinado, constituindo-se a base para calcular a indenização a ser paga, se se concretizar o risco.
Proibida está a desproporcionalidade, porque senão ter-se-á uma locupletação ilícita, pois se o valor do seguro for superior ao da coisa segurada, ter-se-á especulação e não indenização.
Ocorrido o sinistro, a indenização a ser paga não poderá ser, portanto, superior ao valor mercadológico do bem ou do interesse segurado no instante do acidente, nem ao limite máximo da garantia estipulado na apólice (RT, 730:222), a não ser que haja mora (ex persona) do segurador, caso em que deverá responder pelos juros moratórios, mesmo que superem aquele limite. Se o objeto for segurado por 10 mil reais pelo prazo de um ano e veio a se perder depois de oito meses, o quantum indenizatório deverá ser correspondente ao valor mercadológico que ele teria no momento do sinistro. Se sofrer deterioração, pagar-se-á a importância resultante da soma dos danos sofridos, tendo por base o valor da garantia estabelecido na apólice, conforme a Tabela Fipe. Somente será permitida a indenização excedente ao valor da coisa no instante do sinistro ou ao limite máximo fixado na apólice, se o segurador estiver em atraso no pagamento da verba indenizatória [...]" (in, Código Civil anotado - 12. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2006, p. 624, grifos meus).

No mesmo norte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO LIMITADA À COBERTURA CONTRATADA PARA DANOS PESSOAIS. VALOR QUE DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DO SEGURO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SOB A MESMA RUBRICA QUE SE MOSTRA CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 781 DO DIPLOMA SUBSTANTIVO.
PEQUENO SALDO DEVEDOR APURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. DECISÃO REFORMADA. Nos termos do art. 781 do Código Civil, a indenização, salvo em caso de mora da seguradora, não pode ultrapassar o limite máximo da garantia convencionada na apólice, devidamente atualizada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.000826-7, de Joaçaba, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-03-2016, grifos meus).

Logo, vindo aos autos prova documental com espessura suficiente para viabilizar o reconhecimento de parte dos pagamentos anunciados pela seguradora, viável se mostra o acolhimento da sua pretensão.”
(Id. 27204955 - destaquei).

Aliás, não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Da mesma forma, em relação ao prequestionamento, sabe-se que
o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente
, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, os recursos devem ser rejeitados, pois a matéria foi bem apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto às partes que a reiteração das teses aqui tratadas
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 17 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR REJEITOU. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1º VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Eminentes pares:

Após recebimento dos memoriais apresentados pelos embargantes, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, ELHOMAR DE FATIMA COUTO SILVA opõe-se ao julgado desta Câmara que rejeitou os primeiros embargos de declaração e, por consequência, manteve o acórdão que deu parcialmente provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO AUTO-RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora embargado, que o autorizou a descontar o valor pago à título de danos morais nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035, do montante que lhe foi imposto no Cumprimento de Sentença nº 1862-25.2017.811.0035 - Cód. 49583, intentado pelos ora embargantes, haja vista que as demandas oriundas do mesmo sinistro que envolveu a segurada RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA, cujo capital segurado para a hipótese – danos morais – limitava-se a R$100.000,00 (cem mil reais).

Para tanto, sustenta que as omissões apontadas nos primeiros declaradores ainda não foram sanadas e que esta Câmara foi levada a erro pela seguradora, ora embargada, uma vez que somente apresentou no agravo de instrumento o documento que serviu de base para o acórdão embargado, enquanto que no juízo de primeiro grau deixou de trazê-lo aos autos todas as vezes que lhe fora oportunizado, culminando na preclusão do direito em fazer prova quanto ao pagamento de danos morais em autos diversos.

Dessa forma, entende que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar a existência de documento que nunca foi apresentado, o que, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, já que suprimiu a análise de primeira instância, também ofende o princípio da não surpresa, uma vez que não consta a ciência dos embargantes quanto ao acordo entabulado em processo diverso, cuja memória de cálculo definindo os critérios ali abarcados somente foi anexada ao presente recurso.

Em suma, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões que residem nos seguintes fatos:
i) “esta Corte de Justiça não se pronunciou sobre a preclusão da faculdade que o Bradesco tinha de fazer prova do exaurimento da cobertura securitária da indenização de danos morais causados a terceiro, porquanto a seguradora não acostou a memória de cálculo retro citada, no tempo e modo oportunos, deixando para fazê-lo somente no momento do protocolo deste Agravo de Instrumento. ” (ii) “silenciou acerca da violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do direito ao contraditório e à ampla defesa das ora recorrentes” (iii) “ausente a manifestação do Tribunal de Justiça estadual a respeito à inexistência de prova (idônea) do suposto exaurimento da cobertura securitária mencionada. ”

Pois bem. A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – REDISCUSSÃO INVIABILIZADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. ”. (Id 40804980).

Chama a atenção a tese do embargante de que
“o órgão jurisdicional de 2º grau sequer apreciou a alegação de erro material no anterior acórdão de id. 27204952 – erro esse que, por haver contaminado todo o julgamento do Agravo de instrumento aludido, deve ser prontamente corrigido, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. ”

Ao examinar detidamente aos autos, verifica-se que a seguradora, ora embargada, insurgiu-se por meio de agravo de instrumento contra a decisão de rejeitou a sua impugnação aviada contra o cumprimento provisório de sentença proposto por Elhomar e Tatiana Costa e Silva, a fim de receber o total de R$630.020,57 (seiscentos e trinta mil, vinte reais e cinquenta e sete centavos), ocasião em que efetuou o pagamento do valor que entende incontroverso, qual seja, R$246.268,73 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos sessenta e oito reais e setenta e três centavos), quando passou a discutir sobre possível excesso à execução, pagamentos efetuados administrativamente aos ora embargantes e nos autos da ação de indenização nº 1001287-32.2008, que, em razão do acordo entabulado entre as partes ali envolvidas, no total de R$469.519,03 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais e três centavos), sendo R$173.506,36 (cento e setenta e três mil, quinhentos e seis reais e trinta e seis centavos) por danos materiais e restante (R$234.771,06) por dano moral.

Por essa razão, sustentou que parte do capital do seguro foi utilizado.

No entanto, a magistrado de primeiro grau assim decidiu:

“Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO, apresentado por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A e RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA em face de ELHOMAR DE FÁTIMA COUTO SILVA e TATIANA MARCELA COUTO E SILVA, todos qualificados nos autos.

De proêmio, observa-se que as impugnações ao cumprimento de sentença foram parcialmente acolhidas, nos termos da decisão proferida à ref. 75, donde se extrai que a responsabilidade da impugnante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ficou limitada ao valor das cláusulas individuais da apólice de seguro, conforme já reconhecido no r. acórdão exequendo, devendo, entretanto, os referidos valores de cobertura serem atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da citação.

Desse modo, a presente decisão cingir-se-á à verificação dos limites estabelecidos na apólice e se os pagamentos efetuados a terceiros pela Seguradora exauriram a cobertura contratada.

Pois bem.

A apólice contratada abrangia as seguintes coberturas: a) DANOS MATERIAIS a TERCEIROS: R$ 400.000,00; b) DANOS CORPORAIS a TERCEIROS: R$ 1.000.000,00 e; c) DANOS MORAIS a TERCEIROS: R$ 100.000,00.

A requerida BRADESCO AUTO/Re, alega que celebrou acordo com os demandantes do processo nº. 1287-32.2008.8.11.0035 e efetuou pagamento no valor de R$ 469.519,03, o que ficou devidamente comprovado.
Asseverou na impugnação à contestação que, do valor global, a quantia de R$ 173.506,36 relacionava-se ao dano material (pensionamento)
e R$ 269.986,72 referia-se ao dano moral. Aqui reside a controvérsia, pois, as Exequentes afirmam que não há provas quanto a essa distribuição feita pela Seguradora, vez que o termo de acordo nada dispôs nesse sentido, não sendo permitido à Seguradora fazer a distribuição dos valores a seu bel prazer.

Analisando os documentos carreados aos autos, dessume-se que razão assiste às exequentes. Com efeito, não consta nenhuma cláusula no termo de acordo especificando de qual pasta/cobertura (danos materiais, corporais ou morais) seriam deduzidos os valores utilizados para o pagamento da transação, ou seja,
o acordo previu de forma genérica que o valor da composição (R$ 469.519,03) seria pago pela Seguradora Bradesco Auto/Re, por força de sua responsabilidade assumida na apólice de seguros nº 160433868
, não havendo nenhuma especificidade de quando seria subtraído de cada cobertura.

Frisa-se que foi concedido à impugnante Bradesco Auto/Re, pelo menos, três oportunidades, para que apresentasse documentos hábeis a sustentar suas alegações, qual seja, de que o pagamento de R$ 269.986,72 nos autos 1287.32.2008.811.0035, proveio da cobertura atinente ao dano moral. Não obstante, a Impugnante não trouxe aos autos prova capaz de demonstrar como se deu a distribuição dos valores, quando do pagamento do referido acordo.

Logo, não tendo se desincumbido do seu ônus, mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram conferidas pelo Juízo, sendo, inclusive, advertida das consequências da não comprovação do exaurimento dos valores de cobertura, impõe-se o reconhecimento da inexistência do pagamento na forma sustentada pela Impugnante.

Diante do exposto, declaro inexistente a retirada da quantia de R$ 269.986,76 da cobertura intitulada IS DANO MORAL, restabelecendo-se, por conseguinte, referido valor, bem como a responsabilidade da requerida Bradesco Auto/Re, até o limite de tal cobertura.

Incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, eis que para sua incidência deve haver a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC/2015, o que não restou demonstrado.

Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada de cálculos.

Na sequência, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos derradeiros pedidos da petição de ref. 87.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes -Juíza de Direito” (sem destaques no original)

Ato seguinte, os embargos de declaração opostos pela segurada foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:

“1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTRA (ref. 107), no qual alega, em síntese, que a decisão proferida à ref. 102, é omissa, vez que não considerou os esclarecimentos feitos na petição protocolada no dia 08.02.2019, na qual, demonstrou de forma inequívoca a utilização das coberturas, bem como, o esgotamento da importância segurada contratada para Danos Morais.

2. Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, a fim de que seja reconhecido o saldo atualizado das coberturas, além do esgotamento daquela contratada para dano moral.

3. A parte embargada compareceu aos autos, espontaneamente, e apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, aduzindo que inexiste o vício apontado, e sim inconformismo com a decisão.

4. É o relato necessário. Fundamento e Decido.

5. Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC), portanto, RECEBO-OS, por serem tempestivos, passando à análise do mérito.

6. Como se sabe, os embargos declaratórios têm seu cabimento condicionado à presença de uma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. ”

7. A razão teleológica dos embargos de declaração é esclarecer a decisão, sentença ou acórdão, complementando-os em eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, não se prestam à rediscussão ou substituição da matéria enfrentada no julgado. Não tem escopo, pois, a via excepcional dos embargos de declaração que a parte obtenha a reavaliação dos elementos que foram considerados na formação do convencimento do juízo.

8. Na espécie, a parte embargante argumenta que a decisão foi omissa por não ter considerado os esclarecimentos apresentados no bojo da manifestação protocolada no dia 08.02.2019, entendendo ter demonstrado de forma inequívoca a utilização das coberturas, bem como, o esgotamento da importância segurada contratada para Danos Morais.

9. Todavia, inexiste a alegada omissão, vez que, a parte embargante não logrou êxito em provar como ocorreu a distribuição entre as coberturas dos valores pagos. Conforme consignado na decisão, não restaram dúvidas de que a embargante pagou a quantia de R$ 469.519,03 aos demandantes do processo nº. 1287-32.2008.8.11.0035, o que não esclareceu/demonstrou foi como fez a distribuição dos valores.

10. Portanto, não há omissão a ser suprida. O inconformismo com a decisão objurgada deve ser aviado em recurso próprio, em tempo e modo oportunos, e não por meio de embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados como sucedâneo do recurso cabível.

11. Diante do exposto, conheço os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão proferida à ref. 102.

12. Em tempo, homologo o pedido de desistência, no tocante ao pedido de ref. 105.

13. Desde logo, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos declaratórios que não apontem, com precisão, o ponto eventualmente obscuro, contraditório ou omisso da sentença, acarretará a condenação ao pagamento de multa processual pela protelação indevida, nos termos do artigo 1026, §2º, CPC.

14. No mais, tendo em vista que as exequentes apresentaram planilha de cálculo atualizada (ref. 111), decotando os valores pagos, bem ainda dos valores correspondentes à cobertura da apólice, INTIMEM-SE as executadas, na pessoa de seus patronos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento do débito apontado na planilha de cálculos de ref. 111, sob pena de incidência dos consectários legais.

15. Noutro vértice, depreende-se da manifestação de ref. 112, que o recurso especial nº 1.744.805/MT, interposto pelas exequentes foi parcialmente provido, para “estabelecer que o termo final do pensionamento destinado à viúva deverá observar a expectativa de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito...”, de modo que, a exequente (viúva) apresentou cumprimento de sentença em relação as prestações vencidas, compreendidas entre a de nº 139 (de junho/2015) até a de nº189 (de agosto/2019).

16. Assim, em atendimento ao art. 523 do CPC, INTIME-SE a executada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, na pessoa do seu representante legal, para que efetue o pagamento do débito apontado na petição e planilha de cálculos de ref. 112, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.

76. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE a parte exequente para que promova a atualização do débito com acréscimo da multa e dos honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de PENHORA E AVALIAÇÃO, salvo se houver pedido diverso.

18. Fica ciente a parte executada de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação, nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525).

19. Em caso de pagamento integral do valor do débito no prazo para pagamento voluntário mediante depósito na Conta Única, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados para depósito e, após, OFICIE-SE à Conta Única para promover a vinculação ao presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 28 de agosto de 2019. ” (sem destaques no original)

Nesse contexto, a insurgência revela-se exclusivamente no pagamento da verba indenizatória por dano moral, qual seja, se no acordo firmado entre as partes abarcou ou não os danos morais.

O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, ao dar provimento parcial ao agravo de instrumento, salientou que
“
Embora o Juiz na origem não tenha considerado os documentos apresentados como prova dos valores pagos a título de dano moral a ser descontado do capital segurado
, porque não houve a discriminação dos valores pagos a título de danos morais.
Entendo de forma diversa, sobretudo porque consigo extrair dos documentos apresentados referente ao acordo entabulado nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035, com terceiros (Eulda Maura Gomes da Silva, Wilson Gomes da Silva Sobrinho e Nuelle Gomes da Silva) decorrente do mesmo sinistro, a comprovação da distribuição dos valores de acordo com as respectivas coberturas”
.

E, nesse contexto, concluiu que, como o montante pago refere-se a totalidade dos danos pleiteados na referida demanda, inclusive sobre honorários advocatícios (Id 16755457 – pg. 03), “o cálculo elaborado em sede de cumprimento de sentença, encartado no Id. 16753958, é possível verificar de forma discriminada como se chegou ao valor total do acordo”, uma vez que
“
a soma das quantias atualizadas dos danos fixados nos Autos nº 0001287-32.2008.8.11.0035 perfazem exatamente o valor do acordo
, sendo R$173.506,36 (pensionamento) e R$234.771,06 (danos morais) e 15% Honorários sucumbenciais = R$469.519,03 (Id. 16753958)”.

Assim, como o artigo 781 do Código Civil estabelece que a indenização não pode ultrapassar o limite máximo da garantia fixado na apólice, reconheceu como legal o desconto pretendido pela seguradora, o que levou, como já dito, à oposição dos embargos de declaração, cujos termos passo a analisar da seguinte forma:

O termo de acordo realizado no feito nº 0001287-32.2008.8.11.0035, encontra-se acostado no Id 16755457, e traz, em sua redação, que o montante pago aos autores quita, de forma irrevogável e irrestrita, todo o objeto da lide e eventual pretensão futura em relação a qualquer dano advindo do sinistro.

No entanto, não consta qualquer discriminação quanto ao pagamento específico de cada dano, apresentando-se apenas o montante total.

Nesse aspecto, e com a devida vênia ao voto precedente, entendo que o acórdão embargado pautou-se em premissa equivocada, uma vez que, em que pese o cálculo apresentado apenas nesta instância pela seguradora pormenorizar a condenação que lhe foi imposta na sentença proferida naqueles autos, e, por conseguinte, deduzir que o valor estipulado no acordo compreendeu o dano moral não pode servir como prova.

Primeiro porque tal documento não foi apresentado na origem, em que pese a MM Juíza salientar na decisão agravada, que foi oportunizada, por 03 (três) ocasiões, o direito de fazer tal prova e, depois, por ser produzido unilateralmente e sem qualquer relação aos termos do acordo homologado judicialmente.

Aliás, tal premissa somente poderia ser considerada válida após instrução processual, o que não ocorreu na hipótese justamente porque o cálculo somente foi apresentado nesta instância, o que leva a crer que a seguradora pode valer-se da ação de regresso contra a empresa segurada, caso reúna provas do que alega, consoante estabelece o artigo 283 do Código Civil.

A propósito:

“Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo – fase de cumprimento de sentença – decisão que homologou acordo firmado entre o autor e a financeira – arguição de prejuízo experimentado pelo codevedor que não participou da avença - condenação solidária na sentença mantida em grau de apelação – direito de exigir do outro devedor solidário o ressarcimento de eventual prejuízo assegurado por lei – artigos 275 e 283 do Código Civil – agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 22247277820188260000 SP 2224727-78.2018.8.26.0000, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 12/02/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2019)

Portanto, o embargante não pode sofrer qualquer dedução no crédito que funda o cumprimento provisório da sentença que lhe foi favorável.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o erro material e, por consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto Companhia de Seguros.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Senhor Presidente:

Ante a divergência, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
EM RAZÃO
DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A
2ª VOGAL OS ACOLHEU.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

A controvérsia posta em debate cinge-se em aferir se o acórdão embargado incorreu em erro material – ao afirmar sobre a existência de documento que não constou dos autos de origem, mas apenas em sede de recurso -, bem como em omissão – por não ter se pronunciado sobre a ocorrência de preclusão para juntada de provas quanto aos pagamentos feitos a terceiros.

O relator, Des. Dirceu dos Santos, rejeitou os embargos de declaração, aplicando multa por embargos protelatórios no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar do segundo recurso de embargos com a mesma finalidade.

Por sua vez, a 2ª Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, acolheu os embargos de declaração para sanar o erro material e, por consequência, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Auto Companhia de Seguros.

Pois bem.

O recurso de agravo de instrumento foi aviado por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, contra decisão que declarou inexistente a retirada da quantia de R$ 269.986,76 da cobertura intitulada “IS DANO MORAL”, restabelecendo-se, por conseguinte, referido valor, bem como a responsabilidade da requerida Bradesco Auto/Re, até o limite de tal cobertura.

Em sede recursal, o agravante alegou que a sua responsabilidade está adstrita aos limites da apólice (art. 760, do CC), e que, considerando o acordo realizado nos Autos de n.º 0001287-32.2008.8.11.0035 com terceiro, em relação ao mesmo acidente, em que foi pago o valor total de R$469.519,03, dos quais R$269.986,72 correspondia à verba indenizatória dos danos morais, acrescidas de 15% de honorários sucumbenciais, e também o valor de R$69.269,28 pagos às agravadas nos autos de origem, tais valores devem ser abatidos do limite da apólice.

Nas contrarrazões, os agravados alegaram: 1) preclusão para a juntada de documentos, após ter sido oportunizado ao executado a comprovação dos pagamentos feitos a terceiros, quedando-se inerte; 2) Inovação recursal no tocante aos montantes supostamente pagos em função do acordo, porquanto não foram submetidos à prévia apreciação do juízo a quo; 3) no mérito, assevera que o termo de acordo é genérico, não sendo possível aferir a exata destinação da quantia paga a terceiros, ou seja, como ocorreu a distribuição entre as coberturas.

De uma análise mais acurada dos autos, entendo que, de fato, o acórdão foi omisso sobre a alegação de ocorrência de preclusão, por parte dos agravados/embargantes, no tocante à juntada de documentos pelo agravante apenas em sede de agravo de instrumento, o que evidentemente induziu os julgadores a erro, porquanto foram encartados ao presente recurso como se tivessem feito parte da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Nesse viés, contrário ao que restou salientado no acórdão embargado, não havia como o magistrado de piso ter dado desfecho diferente ao caso, porquanto tais documentos não passaram pelo seu crivo, não cabendo a sua juntada apenas em sede recursal, razão pela qual deveria o acórdão ter se pronunciado sobre a propalada preclusão.

Feitas tais considerações, evidenciando-se a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, a fim de evitar tautologia, acompanho integralmente o voto proferido pela 2ª Vogal, considerando que os cálculos apresentados ao juízo ad quem não foram apresentados na origem, e, portanto, não podem respaldar o pedido de modificação do decisum.

Ante o exposto, acompanho o voto da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, para acolher os embargos de declaração, e, por consequência, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

POR MAIORIA ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020